Tribunal: TJBA
Processo: 0501630-37.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501630-37.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARMEN LUCIA COTA BORGES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0501630-37.2017.8.05.0256, oriundo da comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram, como apelante, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER, EM PARTE, A APELAÇÃO CÍVEL e em DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões contidas no voto condutor.